Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701330-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WELLEN DA SILVA COSTA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, intimado (id. 74990799), acosta Despacho – SES/SULOG/DIASF/NUFAJ que informa que “conforme contato via whatsapp (61 8186-2233), em 09/11/2023, a paciente suspendeu o uso do medicamento PALBOCICLIBE CAPSULA 125MG por orientação médica.” (id. 75708369). Intime-se a apelada-autora, no prazo de 15 dias, para que apresente relatório médico atualizado sobre sua condição de saúde, bem como a necessidade de prosseguir com o tratamento com a medicação palbociclibe ou ribociclibe. Decorrido o prazo, torne concluso para apreciação, inclusive sobre a necessidade de parecer complementar do Natjus, assim como para determinação de vista ministerial. P. I. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora